Tribunal: STF
Processo: HC 211587
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Violência doméstica. Medidas protetivas. Súmula 691/STF.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 159.303, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Santa Maria/RS, com a finalidade de garantir “a segurança física e psíquica” da ex-namorada do paciente, acolheu pedido formulado pela defesa da vítima e determinou a expedição de “mandado de busca e apreensão de armas e munições”. Além disso, o magistrado determinou fossem oficiados a Polícia Federal e o “Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 3ª Divisão do Exército, em Santa Maria, informando que instaurado Inquérito Policial para apurar fato relacionado a violência doméstica contra mulher”, deve ser ordenada a “SUSPENSÃO de eventuais registros de arma de fogo do Requerido e respectivas autorizações, pelo prazo de 5 (cinco) anos”.



3. Na sequência, o Juízo de origem deferiu o pedido formulado pela vítima e impôs ao paciente as seguintes medidas protetivas: proibição de “de se aproximar da vítima a distância menor que 50 metros, realizar qualquer tipo de contato, menção ou publicação referente a ela e seus familiares”. O juiz singular destacou, ainda, que “[e]ssas proibições abrangem contatos pessoais, eletrônicos e virtuais, bem como residência, local de trabalho ou estudo, em especial os seguintes endereços: [...]”.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Vice-Presidência do STJ, indeferiu a medida cautelar. Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o Juízo de origem nem “sequer atentou para o fato de não haver Boletim de Ocorrência Registrado perante a autoridade policial – representação - em desfavor do paciente pela suposta prática de ameaça; ainda, por mais de uma vez, noticia aos órgãos públicos a existência de Inquérito Policial que jamais foi instaurado, isto é, a conduta fere o devido processo legal”. Nessas condições, conclui que, “uma vez não realizada a representação pela (...) vítima à autoridade policial, procedimento este necessário nos crimes de ameaça, ou pedido do Ministério Público de atos investigatórios/formulação de Ação Penal, ausentes estão as condições de procedibilidade”.



6. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a imposição das medidas protetivas. Consigna a inexistência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da imposição das medidas. Afirma, por fim, que “os fatos narrados pela requerente teriam, supostamente, ocorrido durante o relacionamento, que terminara em 23/07/21, ou seja, quando requeridas as medidas protetivas de urgência, em 18/10/2021, transcorridos cerca de 90 (noventa) dias do afastamento do ex-casal, sem, contudo, haver representação, atual ou pretérita, perante a autoridade policial para a colheita de elementos informativos e demais atos atinentes”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para revogar as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos do processo n.º 50266728220218210027”.



8. Decido.



9.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    “É cediço no meio jurídico que os delitos de violência doméstica são geralmente praticados dentro da clandestinidade. 



    Em virtude disso, tais crimes, normalmente, não têm testemunhas, motivo pelo qual a palavra da vítima tem especial relevância probatória. 



    Assim, dada a relevância probatória da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, a versão da ofendida só poderia ser desacreditada em sede de habeas corpus se esta ação constitucional tivesse sido instruída com provas contundentes que indicassem que os fatos narrados pela vítima não são verídicos, o que não ocorreu. Entendimento diverso possibilitaria a dilação probatória em sede de habeas corpus, bem como permitiria a análise minuciosa de provas, o que é inconciliável com a sumariedade do rito mandamental.



    Ademais, a r. decisão de primeiro grau, da mesma forma que impôs ao paciente a proibição de se aproximar da sedizente vítima, proibiu que esta mantivesse qualquer contato com o investigado. 



    Dessa forma, no caso em tela, entendo devidamente fundamentada a concessão das medidas protetivas ora impostas, pelo que não vislumbro, na hipótese e por ora, configurado constrangimento ilegal a ser reparado, sobretudo em sede de liminar.



    (...)



    Acrescento que o parecer ministerial foi exarado no mesmo rumo, ali disposto:



    ‘Presente, da mesma forma, o risco para a segurança e integridade física, mental e emocional da ofendida – e também do paciente, como alega –, a evidenciar a propriedade da determinação de afastamento do casal. Ademais, como bem posto pelo Parquet na origem, eventual ocorrência de denunciação caluniosa – em tese, perpetrada pela vítima, como alega o paciente – deve ser averiguada em procedimento próprio, com o devido registro policial. Permanecem hígidos, portanto, os fundamentos da imposição da medida de afastamento deferida, necessária no caso concreto. E, ao contrário do que alega o impetrante, não foi determinada pena restritiva de direitos, sequer a suspensão da posse ou restrição do porte de armas. Ainda que assim fosse, tal medida vem expressamente prevista no rol do artigo 22 da Lei nº 11.340/06, em seu inciso I, independente de prévia instauração de inquérito policial ou ação penal, uma vez constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Destarte, não evidenciada coação ou ilegalidade a que possa ter sido submetido o paciente, merecem mantidas as medidas protetivas determinadas em seu desfavor.’



    Assim, a decisão do juízo se mostra devidamente fundamentada e a legalidade da medida é inquestionável. 



    Com essas considerações, voto por denegar a ordem impetrada.”



11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator